Tribunal: STF
Processo: ARE 1581853
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO INTERROGATÓRIO POLICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE 
AUTORIA E CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na 
 al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, que, em 14.9.2023, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela agravante.



    O Tribunal estadual manteve decisão do juízo da Vara Criminal da comarca de Irati/PR, que, em 5.4.2023, pronunciou a agravante, com corréu, pela eventual prática do crime previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e mediante emboscada). O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:



    “PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, 
§ 2º, INCISOS I E IV, DO CP). I) PRELIMINAR DE NULIDADE AVENTADA PELA DEFESA DE [T F S S] DECORRENTE DE SUA OITIVA COMPLEMENTAR, REALIZADA EM SEDE POLICIAL, DESACOMPANHADA DE ADVOGADO. INOCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO DEFENSOR. INFORMAÇÃO QUANTO AO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. II) DESPRONÚNCIA DE 
[T F S S] SOB A ALEGAÇÃO DE QUE AS PROVAS FORAM OBTIDAS DE FORMA ILÍCITA. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A REVELAR A MATERIALIDADE DELITIVA E A RESPALDAR A FUNDADA SUSPEITA DE AUTORIA QUE RECAI NA PESSOA DA RECORRENTE. III) AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR MOTIVO TORPE, BEM COMO MEDIANTE EMBOSCADA. RECURSOS DESPROVIDOS” (fl. 1, e-doc. 40).



    Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.



    2. No recurso extraordinário, a agravante sustentou ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º e o art. 133 da Constituição da República.



    Alegou que “foi submetida a interrogatório perante a autoridade policial, de forma que foi coagida a concordar com os questionamentos, tendo em vista que (...) escreveu uma carta em próprio punho relatando que foi coagida e que sob pressão e medo teve que prestar os esclarecimentos” (fls. 9-10, e-doc. 54).



    Afirmou que “a única prova que coloca a recorrente na cena do crime é o depoimento colhido de maneira ilegal, posto que o defensor devidamente constituído, não foi informado, bem como o depoimento foi colhido sorrateiramente durante a noite, ao apagar das luzes da delegacia, fora do expediente, violando totalmente o devido processo legal e a importância do acompanhamento do defensor constituído para que se exercesse seus direitos” 
(fl. 10, e-doc. 54). 



    Argumentou ser “possível perceber a violação que a recorrente sofreu, posto que os seus defensores constituídos não estiveram junto no depoimento. Desta feita, faz-se alusão ao artigo 133 da Constituição Federal. (...) Além disso, a ofensa dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal estão estampados no caso em tela, posto que não foi oportunizado à recorrente as garantias de defesa” (fl. 12, e-doc. 54).



    Pediu que, “demonstrada a prova ilícita colhida através de coação da recorrente em seu interrogatório, (...) seja o presente recurso conhecido e provido, para tornar sem efeito a decisão que ofende os princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal ante a ilegalidade da colheita da prova sem o devido acompanhamento de advogado para defesa de seus direitos” (fl. 15, e-doc. 54).



    3. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela agravante, a Desembargadora Joeci Machado Camargo, Primeira Vice-Presidente do Tribunal estadual, a ele negou seguimento, assentando a incidência do Tema 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, pelo fundamento de incidência das Súmulas n. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 60).



    4. No agravo, a agravante ressalta que “a decisão entendeu por inadmitir o recurso especial, sob o fundamento de que encontra óbice nas súmulas 282 e 356 em relação à ausência de prequestionamento. No entanto, foi devidamente preenchido tal requisito, uma vez que foi prequestionada, sendo que foi devidamente ventilada na decisão recorrida” (fl. 5, e-doc. 73).



    Assevera que “foram examinados, na origem, os preceitos constitucionais tidos por violados, quais sejam o contraditório, ampla defesa e devido processo legal, estando preenchido o requisito do prequestionamento” (fl. 5, e-doc. 73).



    Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 6, e-doc. 73).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    5. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pelo Tribunal de Justiça do Paraná, do art. 133 da Constituição República.  



    Pede-se reforma do acórdão recorrido para anular a decisão pela qual mantida a pronúncia da agravante no caso em espécie, pela alegação de nulidade do interrogatório da agravante na fase de inquérito policial.



    6. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação. Superado esse óbice do ato questionado, o exame dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à agravante.



    7. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, a Desembargadora Joeci Machado Camargo, Primeira Vice-Presidente do Tribunal estadual, negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de incidência do Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 60).



    Contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, não se interpôs agravo interno.



    8. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal 
de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do 
art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.543.116-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 
ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)



    2. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). (...)



    5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.400.120-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.11.2022).



    9. Em 5.4.2023, o juízo da Vara Criminal da comarca de Irati/PR, no Processo n. 0000961-57.2022.8.16.0095, pronunciou a agravante, com corréu, pela eventual prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante emboscada, nestes termos:



    “O Ministério Público do Estado do Paraná, com base nos inclusos autos do Inquérito Policial, ofereceu denúncia contra [C F], qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do art. 121, 
§ 2º, inc. I e IV, do Código Penal e contra [T F S S], dando a como incursa nas sanções do art. 121, § 2º, inc. I e IV, c/c art. 61, inc. II, alínea 'e', na forma do art. 29, caput, todos do Código Penal, nos seguintes termos:



    ‘No dia 07 de maio de 2022, por volta das 19h40min, em uma estrada secundária que liga as localidades de Guamirim e Pirapó, zona rural do Município de Irati/PR, os denunciados [C F] e [T F S S], conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com manifesta intenção de matar, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, previamente acordados entre si e tendo ambos o domínio final do planejamento e execução da ação delituosa, agindo por motivo torpe e mediante emboscada, mataram a vítima [S S], a qual foi alvejada por disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado [C F], que lhe atingiram as regiões temporal direita e esquerda, parietal direita, cervical inferior esquerda, ombro direito e antebraço direito, ocasionando as lesões descritas no Laudo do Exame de Necrópsia nº 44.785/20221, que resultaram na morte do ofendido, a qual teve como causa traumatismo crânio encefálico e hemorragia aguda, produzidos por instrumento pérfuro-contundente (...) Apurou-se que o crime foi praticado por motivo torpe, relacionado a relação extraconjugal mantida entre os denunciados, os quais planejaram ceifar a vida da vítima [S S], com quem a denunciada [T F S S] era casada, para que os denunciados dessem continuidade a aludida relação amorosa sem qualquer interferência da vítima. Apurou-se, ainda, que os denunciados praticaram o delito mediante emboscada, tendo o denunciado [C F], previamente acordado com a denunciada [T F S S] e devidamente instruído pela mesma quanto ao itinerário a ser percorrido pela vítima naquela ocasião, obstruído com troncos de madeira a estrada por onde o ofendido transitava no veículo GIVI Montana (...), sendo a vítima, ao parar o automóvel, alvejada por disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado [C F], o qual agiu mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, que foi atingido quando se encontrava sentado no banco do motorista do referido veículo’. (...)



    Do mesmo modo, há indícios suficientes da autoria, conforme se infere dos elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial e das provas submetidas ao contraditório judicial. (...)



    Desta feita, conquanto tenha optado por nada falar sobre os fatos – o que, consigne-se, não pode ser tomado em seu desfavor – é de se reconhecer que do restante do conjunto probatório se extrai a existência de indícios suficientes de que [T F S S], previamente acordada com [C F], instruiu o corréu sobre o itinerário a ser percorrido pela vítima na data em questão, a fim de que ele obstruísse com troncos de madeira a estrada por onde [S S] transitava com a GM/Montana (...) e o alvejasse com os disparos de arma de fogo que lhe causaram as lesões descritas no laudo de exame de necropsia de mov. 17.39, resultando na sua morte, conforme descrito na denúncia. (...)



      Paulo Cesar Eugenio Ribeiro, Delegado de Polícia à época dos fatos, relatou que de início havia a suspeita de que teria ocorrido um latrocínio e confirmou que, durante as diligências, foram encontrados no local dos fatos os troncos utilizados no crime. Ribeiro ainda relatou que no decorrer da semana o corréu [C F] compareceu à Delegacia e, dizendo que 'queria se entregar', entregou à polícia uma arma de fogo e falou sobre a participação de [T F S S] no crime, que já estava 'programado' havia algum tempo, com o propósito de que ambos os corréus ficassem juntos, com a morte de [S S]. O delegado de polícia relatou que a [T F S S] também confessou a participação no homicídio, aduzindo que ela demonstrou 'total frieza', principalmente no momento da prisão, e que acredita que ela seja a mentora do crime, porque era esposa da vítima e sabia da rotina do marido” (fls. 1-13, 
e-doc. 26).



    10. Em 14.9.2023, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito 
 n. 0000961-57.2022.8.16.0095, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual negou provimento aos recursos interpostos pela agravante e pelo corréu, C F, mantendo-se decisão de pronúncia do juízo de primeira instância, nestes termos:



    “De início, não há como prosperar a tese ventilada pela defesa de [T F S S] de nulidade do seu interrogatório complementar prestado em sede policial, desacompanhada de seu advogado. Isso porque além do nobre Causídico não indicar em que consistiu o efetivo prejuízo, considerando a natureza informativa e investigativa do inquérito policial, é diretriz jurisprudencial pacífica de que não é necessária a presença de advogado durante o interrogatório policial do acusado. A par disso, as irregularidades do inquérito policial denotam ausência de repercussão sobre a ação penal, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade, sobretudo a apontada pela apelante, mormente quando não demonstrado qualquer prejuízo, porque garantido o direito ao contraditório e ao devido processo legal, durante a persecução penal. (...)



    Ademais disso, a partir de uma singela análise do vídeo relativo ao interrogatório complementar de [T F S S] (mov. 17.52), fácil perceber que a autoridade policial foi expressa em esclarecer à interrogada quanto ao seu direito de permanecer em silêncio, bem como de se fazer acompanhada por advogado, conforme diretrizes do art. 5º, inc. LXIII, da Constituição Federal. Ainda, observa-se no respectivo vídeo que o interrogatório da recorrente foi realizado sem qualquer oposição de sua parte, ou mesmo imposição da autoridade policial. Outrossim, oportuno registrar o equívoco do Defensor ao afirmar que referido ato teria sido realizado ‘(...) durante um período noturno fora de expediente no apagar das luzes’ , pois segundo Auto de Interrogatório, Qualificação e Vida Pregressa Complementar (mov. 17.51), a oitiva de [T F S S] se deu às dezesseis horas e treze minutos do dia dezessete do mês e maio do ano de dois mil e vinte e dois.



    Por fim, ainda sobre o tema, como bem consignou o ilustre representante ministerial, em suas contrarrazões recursais, em irreparável fundamentação que torno parte integrante do presente voto ‘(...) considerando que a ora recorrente [T F S S] sempre esteve representada nos autos por defensor constituído (item sequencial 
nº 89), o mesmo que, segundo alegado, teve inviabilizada a sua presença durante o interrogatório complementar na fase inquisitorial, inexiste qualquer justificativa lógica para que a referida questão somente tenha sido suscitada após a pronúncia, o que, mais uma vez, reforça a ausência de verossimilhança quanto a situação fática noticiada, que sequer foi ventilada em sede de resposta à acusação (item sequencial nº 116.1), tampouco por ocasião da apresentação das alegações finais (item sequencial nº 425.1)’.



    Nestes termos, rejeito a preliminar de nulidade. (...)



    Não fosse isso, os policiais que atuaram nas investigações, ao serem ouvidos em juízo, foram uníssonos em descrever que o corréu 
[C F], em sede inquisitorial, por livre e espontânea vontade dirigiu-se até a delegacia de polícia para confessar a autoria do delito descrito na denúncia. E, depois da sua primeira oitiva, esclareceu o envolvimento de [T F S S], esposa da vítima, com quem mantinha um relacionamento extraconjugal. (...)



    O Delegado de Polícia, Paulo Cesar Eugenio Ribeiro, revelou em seu depoimento perante a autoridade judicial, que o corréu [C F], no decorrer da semana, compareceu até a Delegacia para confessar o homicídio e entregar a arma de fogo que supostamente teria sido utilizada no crime. Ato seguinte, indicou a participação da corré, razão pela qual foi solicitada a prisão preventiva de [T F S S] e, logo após sua prisão, ela acabou confessando também a participação no crime. (mov. 241.8) 



    Outrossim, ainda que em juízo [C F] tenha permanecido em silêncio, tal qual a recorrente [T F S S], não passa despercebida a sua declaração prestada em sede inquisitorial, quando descreveu expressamente o envolvimento da esposa da vítima na prática do delito descrito na denúncia. Em suas palavras, disse que a ‘(...) a pessoa de [T F S S] falou para ele o horário no qual [S S] passaria pelo local dos fatos; que a ideia de matar [S S] partiu do depoente; que falou para 
[T F S S] da ideia de matar [S S]; que a mesma concordou com o plano’. (mov. 17.48).



    Com efeito, a pretensão defensiva de que [T F S S] não seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, edificada na tese de que a pronúncia decorreu de provas ilícitas, deve ser rechaçada, pois demonstrada a presença, nesta fase, dos requisitos exigidos pelo 
art. 413, do CPP” (fls. 3-5, e-doc. 40).



    11. Na espécie, como assentado pelo Tribunal estadual, no acórdão recorrido, “além do nobre Causídico não indicar em que consistiu o efetivo prejuízo, considerando a natureza informativa e investigativa do inquérito policial, é diretriz jurisprudencial pacífica de que não é necessária a presença de advogado durante o interrogatório policial do acusado” (fl. 3, e-doc. 40).



    O Tribunal paranaense ainda acrescentou que, “a partir de uma singela análise do vídeo relativo ao interrogatório complementar [da agravante], fácil perceber que a autoridade policial foi expressa em esclarecer à interrogada quanto ao seu direito de permanecer em silêncio, bem como de se fazer acompanhada por advogado (...) Ainda, observa-se no respectivo vídeo que o interrogatório da [agravante] foi realizado sem qualquer oposição de sua parte, ou mesmo imposição da autoridade policial” (fl. 4, e-doc. 40).  



    Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.  



    Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Nesse sentido, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADES. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. (...) 



    7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 242.508-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO, PERIGO PARA A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM. OMISSÃO DE SOCORRO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PARTICIPAÇÃO EM DISPUTA NA DIREÇÃO 
 DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA NULIDADE NO INTERROGATÓRIO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
 n. 214.619-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022).  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. DEVER PROCESSUAL DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. FACULDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)



    4. Aplicação do princípio maior regente da matéria, pas de nullité sans grief, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, em se tratando de nulidade relativa, não se decreta sem prejuízo, razão pela qual inexistentes as nulidades apontadas. (...)



    6. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado para o agravante e de devolução dos autos à origem” (ARE n. 1.252.725-AgR-segundo-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.10.2021).



    12. Quanto à alegação de que não há provas suficientes contra a agravante no caso em espécie, pelas conclusões das instâncias ordinárias, parece incontroverso haver provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu as instâncias antecedentes a considerarem suficientes os indícios de autoria contra a agravante, conferindo legitimidade à decisão de pronúncia, pela presença dos aspectos da justa causa.  



    O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou não ser caso de absolvição ou impronúncia, pois, na análise das instâncias ordinárias, haveria suficiência das provas da tipicidade da conduta, materialidade e indícios de autoria da agravante, legítimos para o ato de pronúncia.  



    Como fundamentado pelo juízo de primeira instância, “há indícios suficientes da autoria, conforme se infere dos elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial e das provas submetidas ao contraditório judicial” 
(fl. 5, e-doc. 26). 



    Corroborando esse entendimento, o Tribunal estadual asseverou que “o Delegado de Polícia, Paulo Cesar Eugenio Ribeiro, revelou em seu depoimento perante a autoridade judicial, que o corréu [C F], no decorrer da semana, compareceu até a Delegacia para confessar o homicídio e entregar a arma de fogo que supostamente teria sido utilizada no crime. Ato seguinte, indicou a participação da [agravante], razão pela qual foi solicitada a prisão preventiva [dela] e, logo após sua prisão, ela acabou confessando também a participação no crime” (fl. 5, e-doc. 40).



    13. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” (AI n. 744.897-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 7.8.2009) e de que “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri” 
 (HC n. 73.522, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 26.4.1996)”. Na “sentença de pronúncia não [se] faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 
 n. 95.549, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 29.5.2009).



    14. Ademais, para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, quanto à alegação de ausência de comprovação de provas de autoria contra a agravante, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.  



    A apreciação do pleito recursal também imporia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 413 do Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO 
INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.465.496-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ARTIGO 121, § 2º, I, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.470.394-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Júri. Pronúncia. Autoria e materialidade. Presunção de inocência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.472.657-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.3.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora